Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EDI MELLER HENSI - CPF: 286.736.389-68 (APELANTE), NUBIA DE FREITAS FIALHO - CPF: 004.758.282-08 (ADVOGADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS - AUSÊNCA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme inciso I do artigo 335, bem como os artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil.

O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois é ciente do valor e da data de vencimento.

O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, esta não presente aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA EDI MELLER HENSI
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Liminar n.
1002223-56.2019.8.11.0002,
movida pela ora apelante em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, manteve a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença, se até lá não houver alteração na situação de necessidade, conforme o parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende, preliminarmente, a nulidade do julgamento, tendo em vista cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhais requeridas e, na hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada, requer a reforma da sentença, requerendo seja julgada procedente a ação para autorizar o depósito judicial do valor das parcelas bem como determinar ao banco que emita os boletos para que possa a apelante realizar o pagamento das parcelas.

A apelada, por sua vez, considerando não merecer amparo algum a alegação de que o pagamento não foi realizado devido a não emissão dos boletos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal bem como pela inexistência de cerceamento de defesa, por trata-se de matéria que independe de dilação probatória.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMIAR RECURSAL ARGUIDA PELA APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante requer a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
bem como bem como o retorno do processo à sua vara de origem, por ter tolhido o seu direito à produção de provas testemunhais.

O Magistrado singular entendeu que o caso em apreço seria hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil bem como em jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n. 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,

o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Quinta Câmara Cível, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5o, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova testemunhal uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA PELO APELADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, “tendo em vista que o recorrente apresentou recurso genérico, sem impugnar especificamente os argumente trazidos na r. sentença questionada”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Liminar n. 1002223-56.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, manteve a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença, se até lá não houver alteração na situação de necessidade, conforme o parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante adquiriu um imóvel no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram com recursos próprios e os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram pagos por meio de financiamento bancário firmado com a instituição ré, que, incluindo as despesas acessórias, totalizou R$ 28.490,00 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa reais).

Menciona ainda a apelante que, após sua inadimplência em relação às parcelar pactuadas, firmou acordo com a instituição financeira, combinando que seriam emitidos boletos para pagamento das parcelas, fato que não ocorreu, mesmo diante de sua insistência.

Aduz a apelante que, como a instituição financeira não resolvia o seu problema, tampouco lhe disponibilizava meios para pagamento, não viu alternativa senão a propositura da presente ação para voltar a consignar em juízo os valores referentes ao financiamento.

A apelada, por seu turno, defende que poderia a apelante ter acesso aos boletos para a quitação mediante a vários caminhos, visto que disponibiliza vários canais de atendimento para a solicitação de boletos em casos onde o cliente via sistema informatizado não consegue retirar a segunda via dos boletos.

Expõe a instituição financeira que agiu no exercício regular de seu direito, vez que consta inadimplido o pagamento do contrato de empréstimo pactuado com a apelante, o que torna devido, portanto, as cobranças dos valores, requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

É incontroverso que as partes aqui litigantes já haviam entabulado acordo (id. 48803475), em 29 de abril de 2016, acerca de quitação de débitos inadimplentes oriundos do contrato n. 072186230000177.

Há de se mencionar que, no referido acordo, há expressamente somente que a entrada, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) deveria ser quitada por boleto bancário, sendo que os valores remanescentes deveriam ser depositados judicialmente, contrariando o que alega a apelante.

Assim, a falta de entrega de boletos, ainda que a apelada tenha solicitado, o que não se comprova, não a exime da obrigação de liquidar o débito na data do vencimento, já que o valor da dívida e a data de vencimento eram de seu total conhecimento.

Em tal hipótese, ante o não recebimento dos boletos, cumpria comparecer à sede da apelada para realizar o pagamento, ou, não sendo isso possível, solicitar documento hábil à liquidação da prestação na data do vencimento, conforme estabelece o artigo 327 do Código Civil, ou, ainda, para impedir a incidência de juros de mora e correção monetária, recorrer aos meios legais para a quitação do débito pendente em tempo hábil, consoante o artigo 334 do mesmo código, que estabelece que “considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”.

Não menos importante é o disposto no artigo 304 do Código Civil, que determina que “qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor”.

Ainda, refutando a alegação da apelante de que o pagamento não foi realizado devido a não emissão dos boletos, a apelada menciona que disponibiliza outros meios de emissão de boleto, tal como o SAC, a ouvidoria, bem como o seu sítio eletrônico.

Sobre tal afirmação, a apelante, apesar de mencionar que mesmo comparecendo a agência bancária não conseguiu obter os boletos, deixou de comprovar tal fato, ônus que lhe caberia.

Dessa forma, verifica-se que a apelada possuía meios de quitar suas prestações tempestivamente ainda que a instituição financeira credora se recusasse a enviar boletos de quitação ou esquivar-se de receber o valor devido.

Frisa-se que não há, nos fatos narrados, a presença dos requisitos autorizadores da Consignação pretendida pela apelante, estabelecidos no artigo 335 do Código Civil, haja vista a ausência de comprovação de que a apelante que não consegue realizar o pagamento diretamente à apelada, que se recusa a receber o valor devido atualizado, conforme narrado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETO DE FINANCIAMENTO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS
–
AUSÊNCA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes as circunstâncias permissoras do manejo da ação de consignação em pagamento, certa se tem a inadequação da via eleita pela apelante e, por consequência, a ausência de interesse de agir. (TJ-MT - N.U 0016853-56.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – COBRANÇA DE SERVIÇO DE CORRETAGEM – PRÉVIO CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO À FALTA DE RECEBIMENTO MENSAL DE DOCUMENTO PARA PAGAMENTO (BOLETO)
–
MORA CARACTERIZADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Existindo prova de que os adquirentes tiveram prévio conhecimento e anuíram à cobrança do serviço de corretagem, não há falar em ilegalidade ou ineficácia da cláusula contratual que prevê o pagamento desse serviço. 2.
A falta de recebimento de boleto mensal para pagamento do débito pendente não justifica o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a quem compete adotar todas as medidas cabíveis para liquidação do débito
. (TJ-MT - N.U 0026077-23.2012.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Dessa forma, tem-se que a falta de envio de boletos pela instituição financeira que não justifica a inadimplência da apelante.

Ademais, há de ser mencionado que, conforme documento juntado aos autos (id. 48803498), a apelante foi intimada acerca da constituição em mora referente ao imóvel devidamente matriculado sob o n. 54.755.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Maria Edi Meller Hensi, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021